Tribunal: STF
Processo: HC 250105
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Descumprimento de decisão judicial que defere medida protetiva de urgência. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Antonio Marcos Afonso Filho contra decisão monocrática do Relator do HC 964.866/SP, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    Revelam os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática das condutas descritas no art. 129, § 9º, do Código Penal, e no art. 24-A, da Lei n. 11.343/2006.



    No presente writ, a Defesa pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente e por sua absolvição. Aduz inexistirem provas de que o réu foi o causador da quebra das medidas protetivas de urgência fixadas em seu desfavor. Assevera que “o pedido de prisão pela autoridade policial foi precoce e equivocado, pois foi baseado simplesmente no depoimento da vítima ..., sem prova alguma, bem como a instauração de inquérito”. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



    Como visto no relatório, insurge-se a defesa contra a prisão processual do paciente.



    O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    No caso, confira-se o que consta do decreto prisional (e-STJ fls. 54/55, grifei):



    Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, que poderá ser decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou mediante representação da autoridade policial, conforme previsto no art. 311 do CPP.



    Por sua vez, a possibilidade de decretação da prisão preventiva durante a apuração de fatos como aqueles relatados nos autos pode ser extraída do art. 313 do CPP, que prevê expressamente a admissibilidade da prisão cautelar se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.



    Presente a possibilidade abstrata de decretação da prisão preventiva, na medida em que o autor está sendo acusado da prática de crime com violência doméstica contra mulher, sua imposição no caso concreto depende ainda da demonstração de sua imprescindibilidade para garantia a ordem pública, a ordem econômica, para conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou, como no caso em tela, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 



    Os elementos de prova apresentados, além de permitirem um juízo de certeza em relação à existência do crime e indicarem o acusado como sendo seu autor, preenchem as exigências legais para a decretação da prisão preventiva no caso concreto.



    Os fatos narrados pela autoridade policial são extremamente graves, pois o investigado compareceu na residência da ofendida L. M. S. L, no dia 02/10/2024 por volta das 21h30min, com o pretexto de visitar a filha do casal e, em dado momento, começou a implicar com suas vestes, desferindo-lhe socos em sua face, causando escoriações na região esquerda da cabeça. Na sequencia, ele ainda quebrou seu aparelho celular, arremessando-o na parede e se apropriou do chip pertencente à vitima. Ainda, ingressou na residência, dirigiu-se ao quarto da vítima, onde chutou a porta e danificou sua televisão. Por fim, quando deixava a residência, ainda quebrou a câmera de vigilância. Não satisfeito, na madrugada de hoje, ele retornou à residência da vítima, pulando o portão da frente e quebrou o quadro de energia. 



    Diante dos relatos contidos nos autos, há fortes indícios de que o averiguado descumpriu as medidas protetivas, além de agredir a vítima com ações violentas no interior de sua residência. A reiteração delitiva em curto espaço de tempo demonstra que o averiguado encontra- se totalmente descontrolado e oferece risco iminente à integridade da vítima e de seus familiares.



    Em conclusão, sendo admissível a prisão cautelar durante o processo que apura crimes cometidos com violência doméstica, bem como na hipótese de descumprimento de medidas protetivas previamente impostas, a imposição da custódia cautelar ao investigado é medida adequada e plenamente justificada. As demais medidas cautelares, listadas no artigo 319 do CPP, mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, além de garantir aplicação da lei penal, mormente porque as medidas protetivas previstas na Lei 11.340/06 mostraram-se insuficientes.



    Assim, diante da gravidade dos fatos, presentes os requisitos legais e tendo o investigado descumprido medidas protetivas impostas por este Juízo, o que também demonstra desrespeito e descaso com a Justiça, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANTONIO MARCOS AFONSO FILHO, com fundamento nos artigos 312 e 313, II e III do Código de Processo Penal e no artigo 20, caput da Lei 11.340/2006. Expeça-se o competente mandado de prisão. No mais, apense-se o presente expediente ao inquérito policial pertinente. Intime-se.



    Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso o descumprimento reiterado das medidas protetivas fixadas em favor da vítima, asseverando que "há fortes indícios de que o averiguado descumpriu as medidas protetivas, além de agredir a vítima com ações violentas no interior de sua residência. A reiteração delitiva em curto espaço de tempo demonstra que o averiguado encontra- se totalmente descontrolado e oferece risco iminente à integridade da vítima e de seus familiares" (e-STJ fl. 55).



    Destacou o juiz, ainda, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do paciente, extraídas do modus operandi dos delitos, já que "o investigado compareceu na residência da ofendida L. M. S. L, no dia 02/10/20204 por volta das 21h30min, com o pretexto de visitar a filha do casal e, em dado momento, começou a implicar com suas vestes, desferindo-lhe socos em sua face, causando escoriações na região esquerda da cabeça. Na sequencia, ele ainda quebrou seu aparelho celular, arremessando-o na parede e se apropriou do chip pertencente à vitima. Ainda, ingressou na residência, dirigiu-se ao quarto da vítima, onde chutou a porta e danificou sua televisão. Por fim, quando deixava a residência, ainda quebrou a câmera de vigilância. Não satisfeito, na madrugada de hoje, ele retornou à residência da vítima, pulando o portão da frente e quebrou o quadro de energia" (e-STJ fl. 55).



    Aliás, "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).



    Não bastasse, "a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a preservar a integridade física ou psíquica das reputadas vítimas, especialmente em crimes graves e de violência doméstica" (AgRg no HC n. 799.883/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe 24/3/2023).



    Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.



    (...)



    Cumpre salientar que as condições pessoais favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na situação dos autos.



      Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.



    À vista do exposto, denego a ordem.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente